Tribunal: TJDFT
Processo: 0720385-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BENS COMUNS. PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO COPROPRIETÁRIO. PERDAS E DANOS. VALOR. PARÂMETRO. PATRIMÔNIO. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VENDA JUDICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DÉBITOS. DIVISÃO. ABATIMENTO.
1. A alienação de bem móvel comum partilhado por força de decisão judicial nos autos de ação de dissolução de união estável sem a autorização do coproprietário, tampouco sem a oportunidade de exercer o direito de preferência, acarreta indiscutíveis perdas e danos.
2. Mostrando-se inviável aquilatar o valor dos itens em virtude da venda, as perdas e danos serão calculadas pelo preço de mercado à época do trânsito em julgado, independentemente do estado de conservação e de depreciação, acrescidos de correção monetária e de juros de mora.
3. Se as partes buscam, tão-somente, equacionar o quantum referente aos bens móveis amealhados no transcurso da união estável, a remessa para a liquidação de sentença não revela julgamento extra petita, uma vez que cada bem possui natureza e características próprias a ensejar maior ou menor depreciação, a qual será realizada por intermédio de avaliação isenta.
4. Decota-se do julgado a determinação para alienação judicial dos bens, uma vez que ausente tal pleito.
5. Quando as dívidas comuns são pagas por apenas um dos ex-consortes, a metade de tais parcelas deverá ser objeto de abatimento da cota-parte do outro.
6. Recurso parcialmente provido.